Tribunal: TJPA
Processo: 0801340-17.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801340-17.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: CENTRO DE EDUCACAO MONTESSORIANA DO PARA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. USO DE IMAGEM DE MENORES POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONSENTIMENTO INFORMADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por associação civil (ADECAMBRASIL) contra sentença de improcedência proferida em Ação Civil Pública movida contra instituição educacional (Centro de Educação Montessoriana do Pará EIRELI – EPP), visando à condenação por danos morais coletivos e à imposição de obrigações de fazer, com fundamento na suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por divulgação indevida de imagens e dados pessoais de alunos e responsáveis em ambientes digitais e redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de imagens e dados pessoais de alunos por instituição de ensino, em redes sociais e canais institucionais, configura violação à LGPD; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por dano moral coletivo decorrente da alegada exposição indevida desses dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelado comprova a existência de cláusulas contratuais específicas e assinadas pelos responsáveis legais dos alunos, autorizando expressamente o uso de imagem para fins pedagógicos e institucionais.

4.

A instituição ré apresenta políticas de privacidade, termos de uso e Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), demonstrando adoção de práticas de conformidade com a LGPD.

5.

Os dados divulgados não foram acompanhados de identificação direta e foram utilizados em contexto legítimo e proporcional à atividade educacional, conforme os princípios da finalidade, necessidade e adequação.

6.

Não restou demonstrado qualquer tratamento irregular de dados sensíveis nem o uso abusivo ou discriminatório das informações, tampouco a existência de dano concreto ou repercussão coletiva negativa.

7.

O dano moral coletivo exige comprovação de conduta gravemente reprovável e efetiva lesão a interesses transindividuais, o que não se verifica no presente caso, segundo entendimento consolidado do STJ (AREsp 2130619/SP).

8.

Não se conhece das preliminares suscitadas em contrarrazões por ausência de recurso próprio da parte ré, operando-se a preclusão consumativa quanto à ilegitimidade ativa e à suposta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A divulgação de imagens de alunos por instituição de ensino, mediante consentimento expresso dos responsáveis legais e em contexto institucional legítimo, não configura violação à LGPD.

2.

A caracterização do dano moral coletivo exige demonstração de lesão concreta, relevante e socialmente reprovável, não se presumindo a partir da simples divulgação de dados pessoais em ambiente controlado.

3.

A ausência de recurso da parte vencida impede a rediscussão de matérias decididas na sentença, em respeito ao princípio da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.009, §1º, e 997, §2º, III; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, II, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2130619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06.10.2023; TJ-DF, AC 0721406-89.2022.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 23.11.2023; TJ-GO, AC 0016674-82.2015.8.09.0137, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º [inserir número], em que é apelante ADECAMBRASIL – Associação de Defesa do Consumidor do Brasil e apelado o Centro de Educação Montessoriana do Pará EIRELI – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do relator a seguir transcritos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ela ajuizada contra o CENTRO DE EDUCAÇÃO MONTESSORIANA DO PARÁ EIRELI – EPP, na qual se pleiteava a condenação da ré por danos morais coletivos e a imposição de obrigações de fazer, com fundamento na suposta prática de tratamento irregular de dados pessoais, em afronta à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018).

A decisão recorrida lançada ao id. 22587112 concluiu pela ausência de comprovação de ilicitude no tratamento de dados e imagens de alunos e responsáveis pela ré, reconhecendo, ademais, a existência de autorização contratual expressa para a utilização de tais informações, bem como a adequação da instituição educacional à LGPD por meio de políticas internas e documentação comprobatória. Considerou-se, por fim, inexistente o dano moral coletivo pleiteado, não havendo elementos objetivos que justificassem a condenação pretendida.

Em suas razões recursais (id. 22587115), a parte autora/apelante alega, em síntese:
(i) que a sentença desconsiderou provas suficientes de tratamento indevido de dados pessoais de crianças e adolescentes por parte da ré, notadamente a divulgação não autorizada de imagens em redes sociais e ambientes digitais;

(ii) que não foram observados os princípios da finalidade, transparência e segurança previstos na LGPD;

(iii) que a conduta da ré expôs a coletividade de consumidores a riscos desnecessários, justificando a responsabilização civil por dano moral coletivo no montante de R$ 2.000.000,00;

(iv) que a improcedência da ação ignora a função punitiva e pedagógica da indenização coletiva.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da violação à LGPD, a condenação da ré por danos morais coletivos e a imposição de obrigações de adequação e abstenção.

Em contrarrazões apresentadas ao id [22587119], o recorrido, além de rebater os argumentos de mérito, suscita as seguintes questões preliminares:

(i) ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que a ADECAMBRASIL não possuiria pertinência temática para a tutela dos direitos supostamente lesados;

(ii) inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a ação civil pública não seria meio próprio para a defesa de direitos individuais homogêneos de natureza disponível, sem expressa autorização dos titulares;

(iii) inexistência de interesse processual, tendo em vista que a associação não teria demonstrado tentativa prévia de solução extrajudicial ou indicativo concreto de risco coletivo.

No mérito, defende:

(i) a existência de autorizações contratuais válidas e específicas firmadas com os representantes legais dos alunos, autorizando o uso de imagens e dados pessoais em contextos institucionais;

(ii) a regularidade das práticas da ré quanto à proteção de dados pessoais, com a adoção de instrumentos de conformidade exigidos pela LGPD (termos de uso, política de privacidade e RIPD);

(iii) a inexistência de qualquer dano concreto ou extrapolação abusiva no tratamento de dados, afastando, assim, o dever de indenizar.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II –
Questões preliminares não conhecíveis

A recorrida sustenta, nas contrarrazões, a ilegitimidade ativa da associação autora (ADECAMBRASIL), além de suposta inadequação da via eleita e ausência de representatividade adequada para a tutela de direitos individuais homogêneos.

Todavia, tais matérias foram decididas na sentença sem recurso próprio da parte ré.

Ocorre que, conforme a jurisprudência consolidada e o art. 1.009, §1º, do CPC, o apelado poderá impugnar o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável por meio de apelação adesiva (art. 997, §2º, III) ou por recurso próprio. Não o fazendo, opera-se a preclusão consumativa e o trânsito em julgado parcial da matéria, para ele.

Desse modo, não se conhece das alegações de ilegitimidade ativa da parte autora ou de eventual inadequação da ação civil pública, pois não foram objeto de apelação por parte da ré, operando-se, quanto a esses pontos, a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“Contrarrazões recursais. Pedido contraposto. As contrarrazões recursais servem para rebater as razões deduzidas pela parte adversa, portanto não constitui meio processual adequado para apreciar pedido contraposto de matéria não impugnada e não apreciada pela decisão recorrida”

(TJ-DF 0721406-89.2022.8.07 .0003 1791822, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

“O efeito devolutivo do recurso apelatório é limitado à matéria impugnada pela parte recorrente, não aceitando pedido contraposto em sede de contrarrazões, dedutível apenas em sede de apelo ou recurso adesivo.”

((TJ-GO - AC: 00166748220158090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, Rio Verde - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

III - Mérito

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à análise de eventual responsabilidade civil da instituição educacional ré pelo suposto tratamento inadequado de dados pessoais e imagens de alunos e seus responsáveis, em descompasso com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018), e consequente pleito de condenação por danos morais coletivos.

A associação autora – ADECAMBRASIL – sustenta que a ré divulgou, sem consentimento específico, imagens e dados pessoais de crianças e adolescentes, inclusive em redes sociais e material de marketing. Alega que houve flagrante inobservância da LGPD e requer a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 2.000.000,00.

A parte ré, em sua contestação, juntou aos autos:

·

Cláusulas contratuais assinadas pelos responsáveis legais
, que autorizam expressamente o uso de imagem dos alunos em atividades pedagógicas, eventos e campanhas institucionais;

·

Política de Privacidade, Política de Cookies e Registro de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)
, os quais demonstram um arcabouço de governança e adequação à LGPD;

·

Comprovação de que os dados eventualmente publicados
não foram acompanhados de identificação nominal direta
, e foram utilizados
dentro do escopo das finalidades legítimas da atividade educacional
;

·

E, por fim, que os vídeos e imagens compartilhados nas redes sociais institucionais
referem-se a eventos públicos da escola
, com a presença ostensiva de pais e responsáveis, sem qualquer veiculação indevida de conteúdo sensível, íntimo ou discriminatório.

Tais elementos indicam que houve consentimento informado e específico, nos moldes do art. 7º, I, da LGPD, bem como adequação, necessidade e finalidade compatíveis com o interesse legítimo da instituição educacional. Ademais, não foi demonstrado qualquer ato que extrapolasse esse contexto ou violasse direitos de personalidade de forma concreta e individualizada.

Como bem assentado na sentença de primeiro grau, não foi produzida prova capaz de demonstrar, de modo robusto, a ocorrência de tratamento irregular de dados sensíveis ou qualquer forma de dano efetivo à coletividade, nos termos exigidos pela legislação.

Consoante a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da lavra do Ministro Francisco Falcão (AREsp 2130619/SP), é firme o entendimento de que:

“O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.” (STJ, AREsp 2130619/SP, DJe 06/10/2023)

O Tribunal Superior ainda reforçou que dados pessoais de natureza comum – como nome, RG, telefone, endereço – não se confundem com dados sensíveis previstos no art. 5º, II, da LGPD, os quais, por sua natureza íntima, exigem tratamento jurídico diferenciado.

No caso dos autos, embora a autora tenha juntado vídeos e imagens oriundos de redes sociais da instituição ré, não logrou êxito em comprovar que esses materiais foram publicados sem consentimento dos responsáveis legais ou que resultaram em abalo efetivo à esfera extrapatrimonial da coletividade, elemento indispensável para a configuração do dano moral coletivo.

Importante destacar que, mesmo em se tratando de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, o dever de indenizar exige demonstração concreta da conduta ilícita, do nexo causal e do prejuízo, nos termos do art. 186 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Acresça-se que, na responsabilidade civil coletiva por danos morais, impõe-se a comprovação de violação grave, reprovabilidade da conduta e impacto social significativo – o que não restou evidenciado no presente caso. A alegação genérica de exposição ou ausência de adequação, desacompanhada de prova efetiva, não é suficiente à responsabilização, ainda que sob a perspectiva do CDC.

Dessa forma, não havendo comprovação de dano concreto nem de ato ilícito específico por parte da ré, a improcedência da demanda deve ser mantida.

III - Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 17/06/2025